Tribunal: TJDFT
Processo: 0714878-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DOENTE RENAL CRÔNICO. FIXAÇÃO DE PRAZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar que o réu disponibilize o transporte de ida e volta da parte autora para realizar as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados para seu tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico, em conformidade com a ordem de espera estabelecida pelo Distrito Federal, mediante disponibilidade. Em suas razões, a recorrente esclarece que possui 40 anos de idade, tendo sido diagnosticada com doença renal crônica, em programa de hemodiálise 3X na semana e, por apresentar vários problemas de saúde e limitações físicas, necessita de fornecimento de transporte de seu domicílio para o HRT, nos dias de realização do programa de hemodiálise. Requer a reforma da sentença a fim de se julgar totalmente procedentes os pedidos deduzidos pela autora, exatamente nos termos aduzidos na exordial, para que seja fornecido imediatamente o transporte adequado para realizar as sessões de hemodiálise.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, vez que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões (ID 46067912).
III. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
IV. No caso concreto, a parte autora comprova que é portadora de insuficiência renal crônica, realizando tratamento de hemodiálise, custeado pelo SUS. O relatório médico de ID 46067836 atesta que a saúde da parte autora não permite o seu deslocamento em transporte público em razão do trajeto entre sua casa e o Hospital, uma vez que a paciente apresenta quadro de hipertensão e pode apresentar astenia e risco de queda. Além disso, está comprovada a hipossuficiência financeira para arcar com os custos de transporte privado no deslocamento para as sessões de hemodiálise, porquanto aufere renda de R$ 1.300,00.
V. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento à autora, portadora de doença renal grave, de transporte adequado para o deslocamento entre sua residência localizada QNN 07, conjunto G, lote 37, casa 01, Ceilândia/DF e o Hospital Regional de Taguatinga, local onde realiza o tratamento de hemodiálise. Em observância ao princípio da razoabilidade, fixo o prazo de 15 (quinze) dias corridos para que o Distrito Federal forneça à recorrente transporte de ida e volta para o tratamento de hemodiálise, nos dias e horários estabelecidos, nos termos do relatório médico acostado aos autos.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que disponibilize à recorrente o transporte adequado para o deslocamento entre sua residência localizada QNN 07, conjunto G, lote 37, casa 01, Ceilândia/DF e o Hospital Regional de Taguatinga, local onde realiza o tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico acostado aos autos, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, ou, no caso de impossibilidade, que o transporte seja realizado por meio da iniciativa privada, às expensas do réu. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF.
VII. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.